Tribunal: TRF3
Processo: 0003595-59.2016.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça; TRF-3, APELREEX 0000750-85.2011.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, 10a Turma, j. 17/09/2013; TRF-1, AC 00667675220104013800, Rel. Juiz Fed. Guilherme Fabiano Julien de Rezende, 1a Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, j. 03/09/2015.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
366/689)

0003595-59.2016.4.03.6003

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003595-59.2016.4.03.6003

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO MAJLA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABELLY STAUT - MS13557-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SOLDADOR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 9.032/95. COMPROVAÇÃO POR CTPS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 01/12/1977 a 28/02/1979, 01/06/1979 a 23/11/1979 e 01/02/1980 a 31/03/1983, exercidos na função de soldador, e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a anotação da função de "mecânico soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é prova suficiente para o reconhecimento da atividade especial por enquadramento de categoria profissional, para períodos laborados antes da vigência da Lei no 9.032/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável para a qualificação da atividade especial é aquela vigente à época da prestação do serviço, em observância ao princípio tempus regit actum. Para o trabalho exercido até 28 de abril de 1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional.

4. A atividade de soldador está expressamente prevista nos róis dos Decretos no 53.831/64 (código 2.5.3) e no 83.080/79 (código 2.5.3), o que autoriza a presunção de exposição a agentes nocivos.

5. As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade e constituem prova idônea para a comprovação da categoria profissional, sendo desnecessária, para o período em questão, a apresentação de formulários específicos como PPP ou laudos técnicos, exigências estas instituídas por legislação posterior.

6. Correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos períodos e determinar a consequente revisão do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Para atividades exercidas até 28 de abril de 1995, a comprovação do tempo de serviço especial pode ser realizada por meio do enquadramento por categoria profissional, conforme previsto nos decretos regulamentadores da matéria. A anotação da função de "soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é meio de prova suficiente para o enquadramento por categoria profissional, gozando de presunção de veracidade, especialmente quando não infirmada por outros elementos de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, artigos 57 e 58; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça; TRF-3, APELREEX 0000750-85.2011.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, 10a Turma, j. 17/09/2013; TRF-1, AC 00667675220104013800, Rel. Juiz Fed. Guilherme Fabiano Julien de Rezende, 1a Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, j. 03/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003595-59.2016.4.03.6003

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABELLY STAUT - MS13557-A

APELADO: GERALDO MAJLA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSSem ação destinada a viabilizar o reconhecimento de tempo de serviço especial para fins de revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 173.278.422-9), já concedido ao autor, Geraldo Majla de Souza.

A r. sentença (ID 284632421) julgou o pedido inicial procedente, para declarar como especiais os períodos de 01/12/1977 a 28/02/1979, 01/06/1979 a 23/11/1979 e 01/02/1980 a 31/03/1983. Consequentemente, condenou o INSS a averbar os referidos períodos e a revisar a RMI do benefício, pagando as diferenças retroativas desde 26/05/2015, com juros e correção monetária. A autarquia foi também condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, para declarar como prestadas sob condições especiais as atividades laborais exercidas nos períodos de 01/12/1977 a 28/02/1979, 01/06/1979 a 23/11/1979 e 01/02/1980 a 31/03/1983. Condeno o INSS a averbar tais informações em seus cadastros, bem como a proceder à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição NB 173.278.422-9, incluindo o período especial ora reconhecido, convertido em tempo comum pelo fator 1,4.

Em razão da prescrição das parcelas vencidas até cinco anos antes da propositura da presente ação (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), condeno o INSS a pagar as verbas retroativas desde 26/05/2015 (DER/DIB), consistentes na diferença entre o valor devido com a revisão e as parcelas efetivamente pagas.

Sobre as parcelas vencidas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, a partir da data em que cada prestação deveria ter sido paga (...).

Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).

Apelação do INSS (ID 284632424), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que a parte autora não comprovou o exercício de atividade especial, uma vez que não apresentou os formulários exigidos pela legislação (SB-40, DSS-8030 ou PPP) para demonstrar a exposição a agentes nocivos. Argumenta que a mera anotação da função de "mecânico soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não é prova suficiente, especialmente por não detalhar as condições de trabalho e se a solda utilizada era do tipo que caracterizaria a atividade como especial. Por fim, requer o conhecimento da remessa oficial, por se tratar de sentença ilíquida.

Houve contrarrazões (ID 284632427).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas especiais evoluiu significativamente ao longo do tempo. A aposentadoria especial foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que em seu artigo 31 previa a concessão do benefício ao segurado que tivesse trabalhado em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos, conforme definido em decreto do Poder Executivo.

“Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.”

A regulamentação inicial se deu pelos Decretos 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979, que estabeleceram quadros de atividades e agentes nocivos cuja exposição garantia o reconhecimento do tempo como especial. Nesses decretos, a comprovação da especialidade podia se dar por duas vias: pelo enquadramento da categoria profissional exercida pelo trabalhador ou pela efetiva exposição a agentes nocivos listados. Para o enquadramento por categoria profissional, bastava a comprovação do exercício da atividade descrita nos anexos dos decretos, presumindo-se a submissão às condições especiais.

A Constituição Federal de 1988, em sua redação original e emendas posteriores, modificou o fundamento da aposentadoria especial, passando a se referir a "atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". Essa alteração foi refletida na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que, em sua redação original, ainda fazia referência a uma "relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde".

Uma mudança substancial ocorreu com a edição da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, que alterou o artigo 57 da Lei de Benefícios. A partir de então, a concessão do benefício passou a depender da "comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". O § 4o do mesmo artigo passou a exigir a comprovação da "exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física".

Com essa alteração legislativa, o reconhecimento da atividade especial deixou de ser possível pelo mero enquadramento por categoria profissional, passando a ser indispensável a demonstração da efetiva e permanente exposição a um agente nocivo. A comprovação passou a ser feita por meio de formulários específicos (como SB-40 e DSS-8030) e, posteriormente, com a edição do Decreto 2.172/97 e da Lei 9.528/97, tornou-se exigível o laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT) para embasar tais formulários, documento que, a partir de 2004, foi consolidado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

A jurisprudência, em respeito ao princípio tempus regit actum, consolidou o entendimento de que a lei aplicável para a caracterização do tempo especial é aquela vigente à época da prestação do serviço. Desse modo, para o trabalho exercido até 28 de abril de 1995, véspera da entrada em vigor da Lei no 9.032/95, é suficiente a comprovação do exercício de atividade enquadrada como especial nos decretos regulamentadores, sendo presumida a exposição a agentes nocivos.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

“(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado.

A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA)

DO CASO CONCRETO

A questão controvertida nos autos versa sobre o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pelo autor nos períodos de 01/12/1977 a 28/02/1979, 01/06/1979 a 23/11/1979 e 01/02/1980 a 31/03/1983, nos quais alega ter trabalhado na função de "mecânico soldador".

Conforme a disciplina normativa exposta, todos os períodos pleiteados são anteriores a 28 de abril de 1995. Portanto, o reconhecimento da especialidade rege-se pela legislação vigente à época, que admitia o enquadramento por categoria profissional.

A profissão de soldador estava expressamente prevista como atividade especial no item 2.5.3 do anexo ao Decreto 53.831/64 e no item 2.5.3 do anexo II ao Decreto 83.080/79. Dessa forma, o exercício dessa função, por si só, autorizava o enquadramento do tempo de serviço como especial, por presunção legal de exposição a agentes nocivos.

A comprovação do exercício da atividade, no caso concreto, foi realizada por meio das anotações constantes na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do autor, conforme reconhecido na sentença (ID 284632421). A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo prova suficiente do vínculo empregatício e da função exercida, cabendo ao INSS o ônus de produzir prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

O argumento do INSS de que a parte autora não apresentou formulários como o PPP ou LTCAT para comprovar a exposição a agentes nocivos não prospera, pois, para o período em análise, tal exigência não existia. A obrigatoriedade de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de laudo técnico foi instituída por legislação posterior, que não pode retroagir para prejudicar o segurado. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a especialidade dos períodos com base no enquadramento por categoria profissional, comprovado pelas anotações na CTPS.

Diante disso, a manutenção da sentença que reconheceu a especialidade dos períodos e determinou a revisão do benefício é a medida que se impõe.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS.

Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo INSS em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SOLDADOR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 9.032/95. COMPROVAÇÃO POR CTPS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 01/12/1977 a 28/02/1979, 01/06/1979 a 23/11/1979 e 01/02/1980 a 31/03/1983, exercidos na função de soldador, e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a anotação da função de "mecânico soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é prova suficiente para o reconhecimento da atividade especial por enquadramento de categoria profissional, para períodos laborados antes da vigência da Lei no 9.032/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável para a qualificação da atividade especial é aquela vigente à época da prestação do serviço, em observância ao princípio tempus regit actum. Para o trabalho exercido até 28 de abril de 1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional.

4. A atividade de soldador está expressamente prevista nos róis dos Decretos no 53.831/64 (código 2.5.3) e no 83.080/79 (código 2.5.3), o que autoriza a presunção de exposição a agentes nocivos.

5. As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade e constituem prova idônea para a comprovação da categoria profissional, sendo desnecessária, para o período em questão, a apresentação de formulários específicos como PPP ou laudos técnicos, exigências estas instituídas por legislação posterior.

6. Correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos períodos e determinar a consequente revisão do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Para atividades exercidas até 28 de abril de 1995, a comprovação do tempo de serviço especial pode ser realizada por meio do enquadramento por categoria profissional, conforme previsto nos decretos regulamentadores da matéria. A anotação da função de "soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é meio de prova suficiente para o enquadramento por categoria profissional, gozando de presunção de veracidade, especialmente quando não infirmada por outros elementos de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, artigos 57 e 58; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça; TRF-3, APELREEX 0000750-85.2011.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, 10a Turma, j. 17/09/2013; TRF-1, AC 00667675220104013800, Rel. Juiz Fed. Guilherme Fabiano Julien de Rezende, 1a Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, j. 03/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão